Tribunal: TJSP
Processo: 2054526-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2054526-19.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
MUNICÍPIO DE GUARUJA, são embargados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO FINO
I, ANTÔNIO DA COSTA PEREIRA NETO, SILVANA GOMES DE ARAÚJO,
ANTÔNIO DA COSTA PEREIRA JÚNIOR e MARCELA GOMES DA COSTA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054526-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO 10.318
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado.
Questão não apreciada em primeiro grau. Impossibilidade de
análise por esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo Município de Guarujá.
O recorrente, ora embargante, alega que o v. Acórdão foi
omisso quanto à forma de transferência do crédito para o caixa do Município.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados,
porquanto não se justifica o inconformismo do agravante.
Isso porque a forma de transferência do valor em favor
do recorrente não foi objeto de discussão no Juízo de primeiro grau, motivo
pelo qual esta C. Câmara não pode analisar tal questão, sob pena de supressão
de instância.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora